Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-54.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002787-54.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA - CPF: 045.881.801-18 (APELADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSMAR CAMPANIN DA SILVA (APELANTE), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA - CPF: 045.881.801-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSMAR CAMPANIN DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002787-54.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ESPÓLIO REQUERENTE QUE APONTA QUE O FALECIDO TERIA DIREITOS SOBRE IMÓVEL, DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - PATRIMÔNIO TRANSMISSÍVEL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

O objeto do inventário é a herança do extinto, a qual se constitui no conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio do falecido, isto é, que sejam economicamente avaliáveis.

Ainda que o autor da herança não detenha a propriedade de imóvel, que somente é adquirida mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), o que, de fato, obsta que o bem seja partilhado no bojo do inventário -, não se pode ignorar que o requerente aponta que autor da herança possui direitos sobre tal bem, decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda e demais documentos acostados (Ids 63380180 a 63380195).

Se efetivamente existentes tais direitos, são passíveis de transmissão, a teor do art. 620, inc. IV, alínea “g”, do CPC/15, caso em que cabe a sua partilha em inventário, sem que exista razão para o indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta pelo
Espólio de Osmar Campanim da Silva
, contra sentença que julgou improcedente sem exame do mérito, a Ação de Arrolamento Sumário, porquanto não preenchidos requisitos ao seu processamento como a prova da propriedade dos imóveis que pretende ver amealhado, nos termos do artigo 485. IV, do CPC, na medida em que as matrículas estão em nome de terceiro.

Em síntese, busca a reforma da sentença a fim de que seja admitida a transferência dos bens imóveis para o espólio, originários de contrato de compra e venda.

Diz que precisa da autorização a fim de poder alienar os bens e quitar as dívidas com o fisco.

Postula o provimento do apelo, a fim de
possibilitar a transferência dos bens do espólio, dos “Imóveis”, Matrículas N° 111675, Lote O9, quadra 15, N° 11 1676, Lote 10, quadra 15 e N° 51.431, Lote 11, quadra 15, diretamente ao Espólio e posterior quitação dos débitos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id 72968044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do inventário é a herança do extinto, a qual se constitui no conjunto de bens, direitos e obrigações que compunham o patrimônio do falecido
Osmar Campanin da Silva
, isto é, que sejam economicamente avaliáveis.

A respeito, explica o jurista SILVIO DE SALVO VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 12. ed. v. 7. São Paulo: Atlas, 2012. p. 7:

“(...)

Destarte, a herança entra no conceito de patrimônio. Deve ser vista como o patrimônio do de cujus. Definimos patrimônio como o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes a uma pessoa. Portanto, a herança é o patrimônio da pessoa falecida, ou seja, o autor da herança.

O patrimônio transmissível, portanto, contém bens materiais e imateriais, mas sempre coisas avaliáveis economicamente. Os direitos e deveres meramente pessoais, como a tutela, a curatela, os cargos públicos, extinguem-se com a morte, assim como os direitos personalíssimos.”

Logo, conquanto o falecido não detenha a propriedade do imóvel apontado na petição inicial, a qual somente é adquirida mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil) - o que, de fato, obsta que o bem seja partilhado no bojo do inventário -, não se pode ignorar que o requerente aponta que autor da herança possui direitos sobre tal bem, decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda e demais documentos acostados (Ids 63380180 a 63380195).

Tais direitos, se efetivamente existentes, são passíveis de transmissão, a teor do art. 620, inc. IV, alínea “g”, do CPC/15, caso em que cabe a sua partilha em inventário, sem que exista razão para o indeferimento da inicial.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL QUANDO REGISTRADO. ART. 1.225 DO CÓDIGO CIVIL. ARROLAMENTO DE DIREITOS. INVENTÁRIO.

1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.

2. A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato.

3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no art. 25 da Lei n. 6.766/1979, que prevê serem irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros.

4. Portanto, no caso concreto, parece lógico admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que sem registro imobiliário. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n. 6.766/1979 admite a transmissão de propriedade de lote tão somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar, independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser inventariado o direito daí decorrente.

5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro, porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso especial provido.
(REsp 1185383/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 05/05/2014) (grifei)

Assim, não há razão para o indeferimento da inicial, porque, como visto, há direitos que podem ser arrolados e partilhados no inventário. Com isso, faz-se imperiosa a desconstituição da sentença atacada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de que os direitos decorrentes dos contratos sejam objeto de análise de eventual partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021